Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-23.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1014835-23.2019.8.11.0003
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADOS/INTERESSADOS: MONICA DOURADO DA SILVA
FABIO JUNIOR LEMES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Internação Compulsória n° 1014835-23.2019.8.11.0003 interposta por Monica Dourado da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor favor de Fabio Junior Lemes da Silva e o Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Compulsando os autos, observa-se que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Dessa forma, como o valor atribuído à causa à época foi de R$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora